Tribunal: TJSP
Processo: 0050540-91.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente pretende afastar a realização de exame criminológico para fins de progressão - Supressão de instância - Matéria a ser discutida em Agravo de Execução Penal – Ausência de elementos que demonstrem o alegado constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0050540-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é
impetrante/paciente MAICON JOÃO DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0050540-91.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 0050540-91.2019.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Maicon João da Silva
Comarca: Rio Claro
Voto no 27461
Habeas Corpus Paciente pretende afastar a realização de
exame criminológico para fins de progressão - Supressão
de instância - Matéria a ser discutida em Agravo de
Execução Penal Ausência de elementos que demonstrem
o alegado constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado
pelo paciente MAICON JOÃO DA SILVA, em favor próprio, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro/SP.
Alega, em suma, que cumpre pena na P1
de Itarapina SP em regime semiaberto, sendo que o constrangimento
ilegal do qual está a padecer decorre do fato da autoridade apontada
como coatora estar em excesso de prazo para apreciar e julgar pedido de
progressão ao regime aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0050540-91.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Afirma que há dois meses foi requerido o
exame criminológico, porém, até hoje ele ainda não foi feito, e o
impetrante aguarda a sua prestação jurisdicional, o que tem causado
enorme prejuízo, visto que alega estar preso indevidamente.
Pleiteia,
em
sede
de
liminar,
seja
determinada a realização do exame criminológico no prazo de 30 dias,
ou que seja afastada a sua realização, julgando o benefício pelo boletim
informativo.
Indeferida a liminar, a autoridade coatora
apresentou as informações de praxe e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opina pelo não conhecimento da impetração.
É o relatório.
Conforme informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, o paciente pretende ser progredido ao
regime aberto.
Considerando que ele praticou delito
grave, o Juízo a quo houve por bem determinar a realização do exame
criminológico para aferir a existência de mérito para isso.
De início, impende consignar que a via
estreita de cognição sumária do “writ” não se presta para acelerar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0050540-91.2019.8.26.0000 -Voto no
4
realização de exame criminológico e tampouco decisão judicial
concernente a pedido de progressão de regime prisional.
Por outro lado, não cabe a este E. Tribunal
analisar o pedido de afastamento da submissão do paciente ao exame
criminológico, tal como fora determinado pelo Juízo das Execuções
Criminais no bojo do pedido de progressão ao regime semiaberto, posto
que sua análise depende do exame de um conjunto de requisitos, de
ordem objetiva e subjetiva, insuscetíveis de apreciação nos limites
estreitos do habeas corpus, remédio jurídico de caráter sumário, que
não é o instrumento adequado à análise aprofundada de matéria de fato.
Ademais, vale lembrar, que o Juiz das
Execuções é aquele que, por sua proximidade do sentenciado, mais
conhece o cativo, sua evolução na execução da pena, e sabe da
necessidade _ ou não_ de submetê-lo a exame criminológico, para
averiguar a possibilidade dele se aproximar, paulatinamente, da
almejada liberdade, sendo, pois, temerário, fazê-lo nos estreitos limites
de cognição sumária do “writ”.
Além disso, o pedido de progressão
também sequer foi apreciado em primeira instância, e por não ter sido
analisado pelo MM. Juízo de 1o Grau, anteriormente, impossível sua
análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Nada
justificando, portanto, a intervenção desta Corte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0050540-91.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Tal requisição deve ser submetida,
primeiramente, ao MM. Juízo das Execuções Criminais, observando-se o
princípio constitucional do Juiz Natural. Ainda, o juízo competente para
a apreciação de incidentes de execução é o Juízo das Execuções
Criminais, conforme determinam os artigos 65 e 66 da Lei n° 7.210/84, e
o exame da pretensão nesta instância caracterizaria supressão de um grau
de jurisdição, o que se afigura de todo inadmissível.
Ainda que houvesse uma decisão acerca
da progressão, vale ressaltar, que o habeas corpus não é meio idôneo
para discussão acerca de pedidos pertinentes à execução da pena, posto
haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é o Agravo em
Execução Penal.
Neste sentido já decidiu esta Colenda
Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao
regime semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio
a teor do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do
art. 663 do CPP e art. 248 do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; j. 06/08/2015).
Habeas Corpus - via procedimental inadequada
para a discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu
manuseio como sucedâneo recursal Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da
Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0050540-91.2019.8.26.0000 -Voto no
6
art. 197, da Lei de Execução Penal Extinção sem análise de mérito (Relator:
Alberto Anderson Filho; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j.
18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não
pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível
somente em casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o
direito de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito
de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do
sistema recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis
liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido
muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a respeitar em homenagem à
própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da
racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica
e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os excepcionais por uma irrefletida
banalização e vulgarização do habeas-corpus”. (HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson
Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0050540-91.2019.8.26.0000 -Voto no
7
sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual adequado
à análise de qualquer incidente no âmbito da execução penal, nem
tampouco se presta para substituir o recurso cabível em face de tal
situação, consoante tem proclamado iterativamente a jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP)."
{HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal Turma - Rel. LUIZ
PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto
proferido no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O
habeas corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob
pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego
não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da
Constituição”.
Assim, Ao que se depreende das
informações prestadas não é possível notar qualquer irregularidade ou
ilegalidade passível de ser sanada em sede de “habeas corpus”.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DENEGO a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO

Relator